Tribunal: TCU
Processo: 023.015/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadorias de ex-servidores do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e conceder registro aos atos de Angela Salgado Santoro, Catarina Maria de Lima Pimentel Pereira Gil, Valdeci Goncalves Guimaraes, Rosimeri Henriques Cyrne, Marcia Martins Mendonca da Conceicao, Tania Marcia Dias Ramos Loureiro, Joao Alberto Madeira, Clelio Ney Massena Fortuna e Dalva Neide De Medeiros Correia; 9.2. sobrestar o julgamento do ato de Fernando Werly Soares até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF; 9.3. ordenar à Sefip que, em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, promova o acompanhamento sobre o deslinde da ADIn 5554/DF; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Saúde.